Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-45.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003933-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO - CPF: 038.744.231-66 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - LESÕES COMPROVADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em não configuração de invalidez permanente por erro material do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003933-45.2018.8.11.0003

Apelante
: Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S/A

Apelada
: Floriano Augusto Fernandes Neto

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
de
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S/A.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Floriano Augusto Fernandes Neto,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/04/2018, que vitimou o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.206,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou ao pagamento recíproco de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sob o valor da causa na proporção de 40% ao autor e 60% à requerida.

Apelação
(Id. 187364186): Suscita, em síntese, a ausência de invalidez permanente, e a inexistência de fundamento para pagamento de Seguro DPVAT.
Aduz a necessidade da alteração dos parâmetros de fixação de honorários para 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 187364189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A
.

Ação
: Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório Dpvat.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.206,25 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, fixou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sob o valor da causa, na proporção de 40% ao autor e 60% à requerida.

A controvérsia está em saber
se é caso improcedência da ação
em razão de ausência de invalidez permanente e se correto o parâmetro de fixação e o valor dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

A seguradora apelante suscita, em síntese, que não houve a invalidez permanente, em razão de alegar que o laudo pericial contem declarações contraditórias com relação à constatação de disfunção dos membros lesionados pelo autor
.

Não prosperam as alegações, porquanto, ao que se percebe, a indicação de ausência de invalidez configura mero erro material, já que em resposta ao quesito técnico, há expressa quantificação da lesão em 25%. Além disso, em outros pontos do laudo, o perito indica que o autor sobre com dores e limitações funcionais.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial concluiu claramente pela quantificação da lesão em grau leve, em duas ocasiões (Id. 38640994):

“2. QUESITOS

Quesitos técnicos (ID 187364175):

6) Em sendo comprovada a invalidez parcial é completa ou incompleta? Qual o grau apresentado de uma escala de 1 a 100%?

R: A dor residual relatada pelo autor como já descrito anteriormente nas queixas atuais causaram uma disfunção em torno de 25% cada região anatômica. ”

Ainda:

“ Quesitos do Autor (ID 187364175):

(...)

6) O autor pode exercer atividades laborais que exijam esforço físico intenso com as sequelas deixadas após o acidente?

R: Para esfroço intenso há dor e limitação funcional. ”

Assim, é possível perceber que, em que pese tenha havido menção no laudo à não invalidez, trata-se de erro material que não compromete a perícia.

Sobre a mateira é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2.
Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
. 3. Para evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Demonstrada a invalidez em grau leve no laudo pericial, não se configura a improcedência da ação.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §2º do CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, necessária a reforma da sentença quanto ao parâmetro de fixação estabelecido, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

No caso, arbitram-se os honorários em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓ
RIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para determinar a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e fixa-los em R$1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023